Tribunal: TJPA
Processo: 0013786-34.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013786-34.2017.8.14.0040

APELANTE: JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, SERASA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos Agravos Internos interpostos pelas partes, mantendo decisão monocrática que afastou a condenação por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ, preservando, contudo, a declaração de inexistência do débito em face da instituição financeira. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, supressão de instância, contraditório, ampla defesa e necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da aplicação da Súmula 385 do STJ e da alegada supressão de instância; (ii) saber se houve ausência de enfrentamento acerca da controvérsia relativa à legitimidade das inscrições preexistentes em nome do autor; e (iii) saber se é cabível o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, consignando que a aplicação da Súmula 385 do STJ decorreu da existência de anotação preexistente não desconstituída oportunamente pela parte autora, bem como da ocorrência de preclusão consumativa quanto à produção probatória.

5. O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os questionamentos formulados pela parte quando já houver fundamento suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de fundamentação.

6. O pedido de prequestionamento encontra-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC, inexistindo afronta aos dispositivos constitucionais e legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impõe a rejeição dos Embargos de Declaração, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito ou reexame de matéria já decidida.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JONAS ARAUJO DE OLIVEIRA
em face do v. Acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (Id. 35797576), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos Agravos Internos interpostos por ambas as partes, mantendo incólume a decisão monocrática que havia afastado a condenação por danos morais com base na Súmula 385 do STJ, mantendo, contudo, a declaração de inexistência do débito em face da Crefisa S/A.

Em suas razões (Id. 36158025)
, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissões no julgado. Sustenta que o Colegiado não se manifestou expressamente se a existência de inscrições preexistentes configura matéria de ordem pública cognoscível de ofício, mormente quando não suscitada na contestação ou devolvida na apelação. Questiona a aplicação da Súmula 385 do STJ sob a ótica da supressão de instância, violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz, ainda, que o Colegiado deixou de esclarecer se era ou não ponto controvertido a irregularidade da anotação da Caixa Econômica Federal (CEF), considerando que o autor alegou fraude em todas as restrições desde a inicial e juntou Boletim de Ocorrência. Requer que o Tribunal responda a questionamentos específicos elaborados em formato de alíneas e pugna pelo prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, da CF; arts. 11, 141, 336, 357, III, 489, II, 492, 932, III e 1.014 do CPC).

Devidamente intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões (Ids. 36825291 e 36910513), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inadequação da via eleita e mero inconformismo com a decisão proferida.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Da detida análise das razões recursais em confronto com o Acórdão embargado, constata-se que
não assiste razão ao embargante
, porquanto o julgado não padece de qualquer dos vícios elencados na legislação processual.

A pretexto de sanar supostas omissões, o embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Turma Julgadora, buscando a rediscussão de matéria já exaustivamente debatida e decidida, o que é defeso na estreita via dos aclaratórios.

O Acórdão embargado foi claro, coerente e devidamente fundamentado ao manter o afastamento da indenização por danos morais com espeque na Súmula 385 do STJ e no instituto da preclusão. Vejamos o que restou expressamente consignado no voto condutor do Acórdão recorrido (Id. 35797576):

"A Súmula 385 do STJ é aplicada com base nos elementos regularmente constituídos no processo. Existindo uma anotação preexistente cuja legitimidade não foi desconstituída oportunamente no decorrer da instrução, a presunção é de que o autor já possuía a imagem creditícia comprometida, o que afasta a indenização por dano moral (...)

Incumbe às partes o ônus de produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia no momento processual oportuno, nos termos dos arts. 369 e 371 do CPC. (...) Quando o Juízo
a quo
intimou as partes para informar sobre interesse na produção de outras provas (Id. 10998906), o próprio autor manifestou-se negativamente e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 10998910). Com esse ato, operou-se a preclusão consumativa quanto à fase probatória."

Quanto aos questionamentos trazidos pelo embargante (se a matéria é de ordem pública, se houve supressão de instância, se era ponto controvertido), imperioso esclarecer que
o julgador não está obrigado a responder a um "questionário" formulado pela parte
, tampouco a rechaçar, um a um, todos os argumentos levantados, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Esse é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 585; EDcl no MS 21.315-DF).

Ademais, os pontos suscitados encontram-se superados pela fundamentação do julgado. A demonstração de negativações (via extratos de órgãos de proteção ao crédito) inserida nos autos — muitas vezes pela própria parte autora na inicial — compõe o acervo probatório. A subsunção do fato (existência de anotação preexistente) à norma (Súmula 385/STJ) é dever do julgador ("
da mihi factum, dabo tibi ius
") e não configura decisão surpresa, violação ao contraditório ou julgamento
extra petita
.

Cabia ao autor, ciente da existência de outras restrições em seu nome (como a da CEF), o ônus de comprovar a ilegitimidade de
todas elas
durante a fase instrutória no 1º grau para afastar a presunção de devedor contumaz. Ao dispensar expressamente a produção de provas e requerer o julgamento antecipado da lide, o embargante atraiu para si a preclusão, fundamento exaustivamente tratado no Acórdão.

Portanto, não há omissão quanto à análise da preclusão, da Súmula 385 do STJ ou do contraditório, mas sim adoção de tese jurídica desfavorável aos interesses do embargante. A via dos embargos de declaração não é palco para o reexame da causa.

No que tange ao pedido de prequestionamento expresso dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, da CF e diversos artigos do CPC, cumpre destacar que o art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto.

Assim, consideram-se incluídos no Acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. De toda sorte, consigno que não há qualquer violação aos dispositivos constitucionais e legais invocados, tendo o julgado respeitado o devido processo legal, o contraditório e a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026